Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751007-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO FILGUEIRA ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL E POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO DE INFORMÁTICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULARES CORROBORANDO A NARRATIVA ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006). O MPDFT busca majoração da pena-base de um dos réus por valoração negativa de antecedentes e conduta social. Os réus alegam nulidades e pleiteiam absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve nulidade na juntada de laudos de informática após a audiência de instrução; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico de drogas; (iv) determinar se, na dosimetria da pena, devem ser valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, majorando a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima especificada, contendo informações concretas sobre autores, veículo, rota e destino, corroborada por diligências prévias e monitoramento, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular (CPP, arts. 240, §2o, e 244), conforme precedentes do STF e STJ. 4. A juntada dos laudos de informática antes do encerramento da fase postulatória, com intimação da defesa para manifestação, afasta nulidade, inexistindo prejuízo processual (CPP, art. 563). 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por mensagens extraídas dos celulares dos réus, que revelam tratativas de compra, transporte e fracionamento de drogas. 6. O depoimento policial, quando coeso, harmônico e corroborado por outras provas, possui especial relevância probatória, sendo legítimo fundamento para condenação. 7. A confissão extrajudicial de uma das rés e o conteúdo dos diálogos interceptados confirmam a ciência e participação dos réus na empreitada criminosa. 8. A existência de condenação anterior por roubo qualificado autoriza a valoração negativa dos antecedentes; a prática do tráfico durante execução penal justifica a valoração negativa da conduta social. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos defensivos não providos. Recurso ministerial provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, defendendo que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoa. Sustenta que o estado não se incumbiu de comprovar que de fato houve a respectiva denúncia anônima e a mera alegação por parte policial não a supre. Afirma que não se pode justificar uma condenação baseada em depoimentos de policiais os quais não possuem coerência e utilizar a palavra de fé pública dos policiais para suprir provas que obrigatoriamente devem ser juntada aos autos. Pleiteia a reforma do acordão e a absolvição do insurgente. b) artigo 197 do CPP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A denúncia anônima pormenorizada, corroborada por observações prévias de conduta suspeita, configura justa causa para ingresso policial em domicílio sem mandado judicial” (AgRg no REsp n. 2.203.060/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Além disso, no que tange ao depoimento dos policiais como meio de prova: “A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas” (AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 197 do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015